Tribunal: TJMT
Processo: 1009996-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009996-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELIZABETH MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 667.868.781-72 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. CASO FORTUITO. DIVERSAS REALOCAÇÕES. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 04 (QUATRO) DIAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Propósito recursal de majoração dos danos morais para o valor de 40 (quarenta) salários mínimos.

2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, bem como também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação – 02.12.2020 – por se tratar de responsabilidade contratual.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença impugnada, a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
para o montante de 40 (quarenta) salários mínimos.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste na majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

In casu,
narra a parte recorrente que adquiriu passagens para o trecho Cuiabá/MT - Natal/RN, com saída no dia 11.03.2020 às 13h55, e o retorno estava marcado para o dia 26.03.2020 às 03h20min, com chegada em Cuiabá/MT às 11h50;.

Aduz que na data do retorno, foi surpreendido com a remarcação da passagem para horário posterior, qual seja às 06h45 e, ao se aproximar do horário do voo, novamente foi comunicado sobre outra alteração de horário, sendo remarcado o voo para 20h15.

Informa que recebeu a notícia da terceira alteração, mas desta vez a mudança ocorreu para 10.05.2020, razão pela qual ingressou com uma ação (processo n. 1009393-45.2020.8.11.0002), para que fosse realocado em outro voo, uma vez que o voo definido pela parte Recorrida foi marcado para 45 (quarenta e cinco) dias depois do inicialmente contratado, o que seria inviável.

Sustenta que após procurar a Recorrida, foi realocado em outro voo, para o dia 29.03.2020, com embarque na cidade de Recife/PE, sendo necessário locar um táxi de Natal para Recife. Narra, contudo, que ao chegar em Recife, foi surpreendido novamente com o cancelamento do voo, sendo realocado para o voo à Cuiabá/MT para o dia 30.03.2020, às 09hs20, chegando ao destino final somente às 10h25, ocasionando atraso de aproximadamente 04 (quatro) dias.

Observo que a parte Recorrente assiste razão, pois a sentença impugnada não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do dano experimentado pela Recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

É consabido que a fixação do dano moral não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse passo, sopesando que a Recorrente teve o seu voo remarcado diversas vezes, necessitou ingressar uma demanda judicial, necessitou se deslocar de táxi para a cidade de Recife e considerando que a Recorrente pretende ser compensada pela falha na prestação do serviço da Recorrida, ante o cancelamento dos voos sem prévio aviso, mesmo em época de pandemia do COVID-19 e pelos transtornos ocasionados com as realocações, entendo razoável a estipulação da quantia
de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título por danos morais sofridos pela parte Recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Por se tratar de ilícito contratual, os juros moratórios incidem desde a data da efetiva citação, conforme aplicado pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021